Tribunal: TJBA
Processo: 8062386-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062386-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: KALSTON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Advogado(s):MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE ACORDÃO SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 2. Impositiva a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que configurado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8062386-75.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargada KALSTON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)